Tribunal: STF
Processo: HC 226271
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável circunstanciado pelo agente ser padrasto da vítima.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, revelando-se suficiente a imposição de cautelares alternativas.



    Requer, ao final,



    “A concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar a imediata soltura do paciente, em razão da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e em razão da retratação da suposta vítima; 



    OU 



    Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de imediata soltura, a concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tais como a proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, a obrigatoriedade de comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e a entrega do passaporte, caso possua, bem como a monitoração eletrônica; 



    A intimação das autoridades coatoras para prestar informações sobre o presente Habeas Corpus, bem como a inclusão do Ministério Público para se manifestar; 



    O deferimento do pedido liminar, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, para que o paciente seja posto em liberdade provisória imediata; 



    Ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar e a declaração de ilegalidade da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção e a retratação da suposta vítima.”



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a ementa do ato singular ora questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO PREVENTIVO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    Writ não conhecido.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente